Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0702669-42.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao reclamante para complementar a inicial, sob pena de indeferimento, indicando o valor da causa e a certidão do acórdão reclamado. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator